Tribunal: STF
Processo: HC 226640
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Lucas Ferenc, em benefício de Roque Inácio Procópio Leonel, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Desembargador convocado João Batista Moreira, pelo qual, em 23.3.2023, não conheceu do agravo no agravo em recurso especial n. 2.206.271/SC.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido denunciados o paciente e corréus pela prática dos crimes previstos nos incs. II, III e IV do § 2º do art. 121 e art. 211 c/c o inc. II do art. 14, todos do Código Penal (homicídio qualificado e tentativa de ocultação de cadáver ).



    Narrou-se na denúncia:



    “Fato 1 



    No dia 25 de abril de 2021, em horário a ser melhor especificado durante a instrução processual, contudo no período noturno, no local denominado ‘Recanto dos Pôneis’, situado na SC 120, zona rural, nesta Comarca de Lebon Régis/SC, os denunciados JHONATHAN DAVID DA SILVA MIRANDA, LEONIR BATISTA ALVES DE SOUZA e ROQUE INÁCIO PROCÓPIO LEONEL, cientes da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, munidos de animus necandi, ceifaram a vida da vítima Adair José da Silva, mediante diversos golpes desferidos pelos denunciados com pedaço de madeira, faca e um espeto, que causaram na vítima as inúmeras lesões descritas no laudo pericial 2021.20.00715.21.004-88 (evento 39, laudo 5), que culminaram na sua morte por ‘edema cerebral decorrente de traumatismo cranioencefálico’. 



    O crime foi praticado por motivo fútil, porquanto os denunciados JHONATHAN DAVID DA SILVA MIRANDA, LEONIR BATISTA ALVES DE SOUZA e ROQUE INÁCIO PROCÓPIO LEONEL investiram contra a vítima em razão desta não querer dividir com estes a bebida alcoólica que estava ingerindo. 



    Houve emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que Adair José estava em menor número em relação aos denunciados e, dada a fúria com que os denunciados JHONATHAN DAVID DA SILVA MIRANDA, LEONIR BATISTA ALVES DE SOUZA e ROQUE INÁCIO PROCÓPIO LEONEL investiram contra o ofendido, ele não teve qualquer chance de defesa. 



    Não bastasse, os denunciados ceifaram a vida da vítima utilizando-se de meio cruel pois, segundo consta do caderno indiciário, após iniciada a discussão em razão da recusa da vítima em dividir sua bebida com os demais, o denunciado JHONATHAN desferiu um golpe na vítima Adair com uma panela e após passou a golpeá-lo com uma faca. O denunciado ROQUE muniu-se de um pedaço de madeira e passou igualmente a golpear Adair na cabeça, enquanto que LEONIR desferia golpes no ofendido com um espeto de churrasco. 



    De se destacar que, após golpearem a vítima violentamente inúmeras vezes, deixaram-na agonizando, com diversas lesões, conforme consta do laudo pericial, até o amanhecer do dia, quando foi a óbito, o que reforça o meio cruel na prática do homicídio. 



    Fato 2 



    No dia 26 de abril de 2021, em horário a ser melhor especificado durante a instrução processual, contudo no período da manhã, no local denominado ‘Recanto dos Pôneis’, situado na SC 120, zona rural, nesta Comarca de Lebon Régis/SC, os denunciados JHONATHAN DAVID DA SILVA MIRANDA, LEONIR BATISTA ALVES DE SOUZA e ROQUE INÁCIO PROCÓPIO LEONEL, após certificarem-se que a vítima Adair José da Silva estava em óbito, tentaram ocultar o cadáver. Para tanto, os denunciados JHONATHAN, LEONIR e ROQUE, em união de desígnios e vontades, auxiliando-se mutuamente, ergueram o cadáver e o colocaram em um carrinho de mão, cobrindo-o com um pedaço de lona. Em seguida, ajustaram que o denunciado JHONATHAN estaria incumbido de levar o corpo e oculta-lo. 



    Assim é que, após os três denunciados colocarem o cadáver da vítima sobre o carrinho de mão, o denunciado JHONATHAN saiu daquele local com o cadáver sobre o carrinho, somente não logrando êxito na ocultação porquanto populares que circulavam pela rodovia perceberam que havia um corpo sobre o carrinho que o denunciado JHONATHAN empurrava e acionaram a polícia militar, que prontamente foi ao local e deteve o denunciado antes de consumar a ocultação. 



    Assim agindo, os denunciados JHONATHAN DAVID DA SILVA MIRANDA, LEONIR BATISTA ALVES DE SOUZA e ROQUE INÁCIO PROCÓPIO LEONEL incorreram nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV do Código Penal e artigo 211, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público oferece a presente denúncia e requer o recebimento, determinando-se a citação dos denunciados para apresentarem resposta à acusação, prosseguindo-se, no restante do processamento, nos termos do artigo 396 e seguintes do Código de Processo Penal, para, ao final, pronunciar os denunciados, para que sejam submetidos a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri’ (fls. 4-7, e-doc. 2).



    3. Na Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri da Vara Única da comarca de Lebon Regis/SC, em 4.2.2022, o Conselho de sentença, “[e]m relação ao réu ROQUE INACIO PROCOPIO LEONEL, ficaram prejudicados os demais quesitos em relação ao homicídio qualificado consumado e ao delito conexo de ocultação de cadáver tentado, ante a desclassificação operada, deslocando a competência para julgamento, em relação ao citado acusado, a este Juiz Singular Presidente do Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, § 1º, do Código de Processo Penal” (fl. 352, e-doc. 2)



    4. A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento à apelação do Ministério Público para anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, nos termos do § 3º do art. 593 do Código de Processo Penal, determinando a submissão do paciente a novo julgamento no Tribunal do Júri:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. (RÉU PRESO). CRIMES CONTRA A VIDA E CONTRA O RESPEITO AOS MORTOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL) E TENTATIVA DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA, COM DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    MÉRITO. POSTULADA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS (ART. 593, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS QUE NÃO É ABSOLUTO. AGENTE QUE, APÓS RECUSA DA VÍTIMA EM LHE CONCEDER BEBIDA ALCOÓLICA, DESFERE-LHE GOLPES NA CABEÇA COM UM PEDAÇO DE MADEIRA, CONTANDO COM AUXÍLIO DE OUTROS COMPARSAS, QUE TAMBÉM AGREDIRAM-NA COM FACADAS E GOLPES DE ESPETO. TESE DE QUE A AÇÃO TERIA SIDO PRATICADA COM A MERA INTENÇÃO DE CAUSAR LESÃO QUE SEQUER SE PODE EXTRAIR DAS DECLARAÇÕES DO PRÓPRIO APELADO E DOS DEMAIS CORRÉUS. ADEMAIS, CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, INCLUINDO O NÚMERO, A VIOLÊNCIA E O LOCAL DOS GOLPES SOFRIDOS PELA VÍTIMA, QUE AFASTAM A POSSIBILIDADE DE TER O APELADO AGIDO SEM O ÂNIMO DE CEIFAR-LHE A VIDA. INEXISTÊNCIA DE CONFORMIDADE MÍNIMA DA DECISÃO DOS JURADOS COM AS PROVAS DOS AUTOS. DECISÃO ANULADA PARA QUE SEJA O APELADO SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO POPULAR. 



    CONTRARRAZÕES RECURSAIS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPLEMENTARES AO DEFENSOR NOMEADO PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §§ 1º, 2º, 8º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C ART. 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DAS RESOLUÇÕES DESTA CORTE. 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 26, e-doc. 3)



    5. A defesa interpôs o Recurso Especial em Apelação Criminal n. 5000536-75.2021.8.24.0088/SC, inadmitido em 20.7.2022, por decisão do Desembargador Getúlio Corrêa, Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 



    6. Dessa decisão a defesa interpôs agravo em recurso especial, e, em 17.8.2022, o Desembargador Getúlio Corrêa manteve a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos e determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    7. Em 26.10.2022, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial n. 2.206.271/SC, pelas seguintes razões:



    “Cuida-se de agravo interposto por ROQUE INACIO PROCOPIO LEONEL, contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal. 



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Inicialmente, de acordo com os Enunciados Administrativos do STJ n. 02 e n. 03, os requisitos de admissibilidade a serem observados são os previstos no Código de Processo Civil de 1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17 de março de 2016, inclusive; ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os preconizados no Código de Processo Civil de 2015. 



    Mediante análise do recurso de ROQUE INACIO PROCOPIO LEONEL, verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional. 



    Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 



    Nesse sentido: ‘A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF’. (AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26/8/2020.)



    Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, ‘uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF’. (AgRg no REsp 1.346.588/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17/3/2014.) 



    Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26/6/2020; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.675.932/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 4/5/2020; AgInt no REsp n. 1.860.286/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14/8/2020; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.707/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29/6/2020; AgRg no AREsp n. 1.433.038/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14/8/2020; REsp n. 1.114.407/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18/12/2009; e AgRg no EREsp n. 382.756/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 17/12/2009. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso” (transcrito do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    8. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.3.2023, não conheceu do agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.206.271/SC. Tem-se na ementa do acórdão:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão que não conheceu do recurso especial assentou o óbice da Súmula 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo. 2. No agravo regimental, a defesa limitou-se a reiterar os argumentos de mérito e a tecer considerações genéricas sobre o princípio da dialeticidade. Nada argumentou sobre o óbice do enunciado 284/STF. 3. Esta Corte pacificou entendimento de que a ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182 do STJ. 4. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 4).



    9. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, na qual o impetrante alega que o “Ministério Público do Estado de Santa Catarina ofereceu denúncia em face do acusado, sob a alegação de que ele teria praticado o fato típico previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV do Código Penal e artigo 211, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que, “[r]emetido os autos ao plenário do júri, ONDE POR MAIORIA CONSIDEROU AS CONDUTAS DE ROQUE SEM A INTENÇÃO DE MATAR E SIM LESIONAR, levando em consideração que condenou o acusado Leonir, o qual tinha a intenção do animus necandi” (fl. 5, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “ao determinar a realizada (sic) de um segundo júri, demonstra o constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem. Isso porque a Constituição diz que o Júri tem soberania em seu veredito tanto para condenação quanto para absolvição” (fl. 11, e-doc. 31).



    Argumenta que, “em respeitando a soberania do Tribunal do Júri, garantida pela Constituição Federal, não se deve anular a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que acolheu uma das versões trazidas ao processo, mormente se amparada por depoimentos testemunhais, tanto na fase inquisitória quanto judicial” (fl. 22, e-doc. 1).



    Salienta que “a permissiva do art. 593, III, do Código de Processo Penal, não deve ser utilizada de maneira desmedida, sob pena de negar vigência à garantia constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri de maneira transversa” (fl. 22, e-doc. 1).



    Afirma que, “se os jurados analisaram todo o conjunto probatório e decidiram pela desclassificação do delito imposto ao apelante, deve ser mantida tal reprimenda, sob pena de negar vigência à garantia constitucional da soberania dos veredictos” (fl. 23, e-doc. 1).



    Assevera que “a decisão popular não afrontou o conjunto probatório existente, eis que existem provas extrajudiciais e judiciais que convergem para apontar os demais acusados como autores do crime do crime de homicídio” (fl. 24, e-doc. 1).



    Ressalta que, “em momento algum[,] o acusado teria tentado eximir-se de culpa desde a fase policial até mesmo em plenário do júri o acusado afirmou que somente atingiu a vítima com duas pauladas e dois chutes nas nádegas, após a vítima lhe agredir com um litro de cachaça, lesões que não geraram o óbito da vítima, e que o acusado se retirou da cena, porém viu a agressão por parte dos demais acusados, ressalta-se que se não existe provas de que o acusado continua agredindo a vítima” (fl. 26, e-doc. 1).



    Destaca, da “[a]ta do Júri, [que,] após terem acesso ao processo e às provas nele entranhadas, decidiram os jurados por acolher uma das versões defensivas, qual seja, a lesão corporal seguida de morte, ante a ausência do acusado no animus necandi, já que a conduta do recorrente, foi tão somente lesionar a vítima após lhe agredir com uma garrafa, sendo praticado duas pauladas e chutes o que não foi a causa da morte, gerando o óbito da vítima quando os demais acusados começaram a agredi-lo sem motivos, quando o próprio recorrente já havia saindo da discussão” (fl. 27, e-doc. 1).



    Aduz que “o acórdão recorrido excedeu os limites do controle judicial da deliberação do conselho de sentença, visto que, certo ou errado – não cabe aqui exercer juízo de valor –, os jurados optaram por acolher a versão da defesa, que foi confirmada pelo ao prestar seu depoimento em juízo” (sic, fl. 30, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do Exposto requer dessa Câmara Criminal: 



    a) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, tendo em vista que a presente ação é instruída com cópia integral dos autos; 



    b) Seja concedida a ordem com o fim de restabelecer a decisão do R. Corpo de Sentença que desclassificou a conduta do acusado ROQUE INACIO PROCOPIO LEONEL, do delito do art. 121, § 2º, incisos II, III e IV do Código Penal e artigo 211, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, para o delito do artigo 129, § 3º, e no artigo 211, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. 



    c) A oitiva do membro de Ministério Público; 



    d) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade. 



    e) Requer sejam fixados os honorários ao defensor nomeado, pela atuação em Habeas Corpus, conforme Resolução CM n. 5/2019, com a tabela atualizada” (fl. 30, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. Descabe cogitar-se de ilegalidade por ter a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina provido o apelo ministerial para anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri da Vara Única da comarca de Lebon Regis/SC e submeter o paciente a novo julgamento. Tem-se no acórdão do Tribunal estadual:



    “No mérito, o Órgão Ministerial sustenta que a decisão dos Jurados teria sido manifestamente contrária às provas dos autos, aduzindo que a conclusão de ausência de animus necandi por parte do apelado Roque Inácio Procópio Leonel vai de encontro à prova oral colhida e ao conteúdo do exame pericial cadavérico. Com isso, requer a anulação da sentença e a sua submissão a novo julgamento. 



    E o pleito merece acolhida. 



    Registra-se de antemão que em nome da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, 'c', da Constituição Federal, a este Tribunal de Justiça cabe apenas averiguar se a decisão proferida pelos jurados é totalmente contrária à prova dos autos, ou seja, se foi prolatada em total dissonância de todo conjunto probatório produzido durante a instrução criminal.



    (...)



    Aos jurados é dada a possibilidade de escolher uma das versões apresentadas acerca dos fatos, aquela que mais lhe convenceu, que mais se mostrou real e convincente, sem necessidade de fundamentar sua decisão, sendo essas soberanas. 



    Acolhendo qualquer uma das teses apresentadas, não há que falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.



    Desta feita, cabe a este Órgão recursal somente aferir se a decisão dos jurados encontra lastro na prova produzida, sem qualquer juízo valorativo, e, em caso positivo, o julgamento deve ser mantido. 



    No caso dos autos, Roque Inácio Procopio Leonel foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV do Código Penal e art. 211, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, uma vez que, no dia 25 de abril de 2021, no local conhecido como ‘Recanto dos Pôneis’, situado na SC 120, zona rural, no Município de Lebon Régis, juntamente com os corréus Jonnatann Dayvid da Silva Miranda e Leonir Batista Alves de Souza, teria ceifado a vida da vítima Adair José da Silva. 



    Segundo consta, o apelado, os demais corréus e a vítima estariam reunidos no referido endereço ingerindo bebida alcoólica. Em determinado momento, porém, o ofendido recusou-se dividir sua bebida com os demais, razão pela qual o apelado e os corréus passaram a agredi-lo violentamente com golpes de pedaço de madeira, faca e espeto, causando lesões por toda a região do corpo (Laudo Pericial 
n. 2021.20.00715.21.004-88 – evento 39, laudo 5). 



    Os agentes, então, teriam levado a vítima ferida para a parte externa do imóvel, deixando-a agonizar até o amanhecer do dia seguinte, 26 de abril de 2021, quando veio a óbito. 



    O motivo do delito, dessa forma, teria sido fútil, pois cometido, em tese, em razão da recusa do ofendido em oferecer ao apelado e demais corréus bebida alcoólica, assim como os meios utilizados teriam sido cruéis, considerando os instrumentos utilizados, a quantidade de golpes e as circunstâncias das ações. Além disso, teria sido empregado expediente que dificultou a defesa da vítima, pois além de os autores estarem em maior número, teriam iniciado as agressões de inopino, sem oferecer chance de defesa (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV do Código Penal). 



    Não satisfeitos, o apelado e demais corréu teriam colocado o corpo do ofendido em um carrinho de mão, cobrindo-o com um pedaço de lona, a fim de levá-lo a local diverso e ocultar o cadáver. No entanto, enquanto Jonnatann levava o corpo, foi interceptado pela polícia militar, que havia sido informada a respeito do ocorrido por populares que transitavam na rodovia e perceberam se tratar de um cadáver (art. 211, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal). 



    Sob tal contexto, durante a sessão plenária, a defesa do apelado Roque Inácio Procopio Leonel sustentou, entre outras teses, a de desclassificação da conduta de homicídio qualificado para a de lesão corporal seguida de morte (Evento 306, ATAJURI1). 



    Após os debates, os jurados responderam afirmativamente quando quesitados a respeito da materialidade e autoria delitivas, concluindo ter sido Roque Inácio Procopio Leonel um dos autores das lesões descritas no Laudo Pericial n. 2021.20.00715.21.004-88 (Evento 39, LAUDO5) e que foram a causa da morte da vítima. Em seguida, responderam negativamente ao quesito genérico de absolvição. 



    No entanto, responderam negativamente quando quesitados se ‘o réu ROQUE INACIO PROCOPIO LEONEL quis matar ou assumiu o risco de produzir a morte da vítima Adair José da Silva’, concluindo não ter o apelado agido com animus necandi (4º QUESITO – Evento 307, TERMO1). 



    Por força disso, a competência para apreciação de referida conduta foi transferida ao Juiz Presidente, que procedeu a desclassificação para aquela prevista no art. 129, § 3º, do Código Penal. 



    Ocorre que, tal como argumentado pelo Órgão Ministerial, a desclassificação se mostra indevida, uma vez que a decisão dos jurados, de fato, deu-se de forma manifestamente contrária às provas dos autos. 



    Com efeito, colaciona-se a prova oral colhida durante o inquérito policial e a primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri e reproduzida de forma fidedigna na decisão de pronúncia (Evento 146), in verbis:



    Interrogado perante a Autoridade Policial, o acusado JHONATAN DAVID DA SILVA MIRANDA confirmou que estava vindo com o carrinho e o cadáver da casa de Batista (Leonir Batista Alves de Souza); questionado sobre o que teria ocorrido na noite anterior, disse que ‘se mataram lá’; contou que estavam no local o depoente, Roque, Batista e a vítima, mas que, quando chegou na residência de Batista, eles já estavam ‘se matando’ com um pedaço de pau e que eram Roque e Batista que golpeavam o ofendido; negou que tenha desferido qualquer agressão à vítima; que a briga ocorreu dentro de casa, na cozinha, depois a vítima caiu do lado de fora do recinto, onde continuaram as agressões; alegou que apenas tentou fazer cessar a contenda; afirmou ter chegado no local por volta de 05:00h da manhã, depois de ter conseguido uma carona na rodovia, negando que tenha passado a noite anterior na casa com os envolvidos; que quando chegou lá, eles já estavam brigando; confirmou ter ingerido bebida alcoólica também e que todos estavam bebendo juntos; referiu que não conhecia a vítima e que não o viu chegar ao recinto com alguma bebida; não sabe a motivação da briga; não viu se os golpes foram efetuados com algum instrumento (foice, machado, faca, etc.); depois das agressões, voltaram a beber e o corpo ficou caído do lado de fora, ainda vivo, sendo que morreu no dia seguinte; quando a vítima já estava morta, o corpo foi enrolado em uma lona, os três colocaram o cadáver sobre o carrinho e saíram todos para jogar o corpo no ‘meio do pinho’; durante o trajeto, um amigo seu, de nome Marcelo, passou por eles, tendo o depoente contado sobre o homicídio e apontado Roque e Batista como autores; estes saíram correndo para o mato e o depoente ficou sozinho, sendo, após, surpreendido pela polícia (vídeo 4, ev. 1, autos n. 5000483-94.2021.8.24.0088). 



    Em interrogatório judicial, o codenunciado JHONATAN tornou a negar seu envolvimento no homicídio, referindo que eles (Roque e Leonir) iriam lhe pagar para fazer ‘essas coisas aí’ (ocultar o cadáver); contou que, na data dos fatos, chegou na casa de Leonir às 05:00h da manhã, quando viu eles (Roque e Leonir) brigando com a vítima, mas que não ‘encostou a mão’ no ofendido, que só carregou o carrinho; que, ao chegar no local, ficou lá com eles, sendo que foram dormir e que Roque e Leonir pediram para que o interrogado jogasse o corpo no ‘meio do pinho’ pelo que iria receber um pagamento; confirmou que os três colocaram o corpo no carrinho; que os dois correram e o interrogado ficou junto ao carrinho; não lembra o que ocorreu depois; a respeito da contenda, lembra que eles pegaram um pedaço de pau e começaram a brigar, mas não sabe o motivo, confirmando que foram ‘eles dois’ (Roque e Leonir) que começaram os golpes; referiu que eles estavam bebendo cachaça quando o depoente chegou na moradia e que tomou um gole apenas; afirmou que colocaram a vítima no carrinho pela manhã; indagado novamente, disse que foram Roque e Leonir que depositaram o cadáver sobre o carrinho e que lhe disseram para levar o corpo e jogar no meio do pinho; questionado, referiu acreditar que o motivo da discussão era por causa de cachaça, mas que, no momento em que chegou ao local, eles já estavam brigando (mídia audiovisual, ev. 84). 



    De sua vez, o acusado LEONIR BATISTA ALVES DE SOUZA apresentou versão divergente. 



    Em interrogatório policial, disse que havia deixado Roque sozinho em sua casa na noite anterior, tendo vindo à cidade; que por volta das 23h retornou a sua residência junto com ‘Gordinho’ (Jhonatan); ao retornar a sua casa, a vítima estava no local e já estavam brigando; não viu quando Adair chegou lá, pois tinha vindo à cidade; que fizeram um ‘escarcéu’ dentro de sua casa; não sabe a motivação da briga entre Roque e Adair, pois não conversou com eles, apenas tentou ‘apartar’ ; viu Roque golpeando a vítima com um cabo de machado; também viu ‘Gordinho’ agredindo a vítima com um cabo de madeira; Roque também jogou uma panela contra o ofendido e também o golpeou com uma foice; negou que tenha agredido a vítima de qualquer forma; a briga durou até depois de meia noite e a vítima permaneceu viva ainda até de manhã, caída do lado de fora da casa, inclusive tentou ‘recolhê-lo’ mas ‘o coitado não aguentava’; ao amanhecer, Roque já havia ido embora, estando na residência apenas o depoente e ‘Gordinho’; a vítima ainda estava viva, então foi preparar o fogo no fogão para fazer um café para eles; quando entrou na casa, ‘Gordinho’ disse que achava que Adair teria morrido; que Roque chegou novamente ao local então eles (Roque e Jhonatan) coloraram o corpo num carrinho, negando que tenha os ajudado nisso; Roque e ‘Gordinho’ saíram conduzindo e o depoente ficou em casa; após isso pegou sua bicicleta e veio para a cidade; no trajeto encontrou um amigo de nome Marcelo que lhe questionou o que havia acontecido; que Roque fugiu; ‘Gordinho’ também teria falado com Marcelo e dito que encontrou a vítima morta; negou que tenha fugido nesse momento; questionado, tornou a negar que tenha agredido a vítima, referindo que foi Roque quem golpeou Adair com um espeto; assumiu que escondeu o cabo de madeira embaixo da casa; questionado porque estavam queimando alguma coisa, aduziu que pôs fogo no lixo e em umas roupas, referindo que ‘Gordinho’ pôs a queimar uma calça ‘dele’ (vídeo 5, ev. 1, autos n. 5000483- 94.2021.8.24.0088). 



    Interrogado em juízo, LEONIR declarou que não agrediu a vítima, apontando Roque e ‘Gordinho’ (Jhonathan) como os agressores e que apenas tentou ‘separar’; que, na data do fato, estava na cidade e Roque ficou na residência do depoente; quando chegou em casa, junto com ‘Gordinho’, Roque e Adair estavam brigando; que apaziguou a briga e saiu novamente para a cidade, deixando-os ali, de modo que não estava no local no momento do fato; nesse momento em que saiu, os envolvidos não estavam machucados ainda; que eles lhe falaram que a briga era por causa de cachaça; quando retornou novamente a sua casa, no dia seguinte, Adair estava do lado de fora da residência, deitado; ‘Gordinho’ estava na casa e Roque não; confirmou que Adair ainda estava vivo; na sequência, voltou para a cidade, então Roque retornou do mato e juntamente com ‘Gordinho’ puseram o corpo de Adair no carrinho, mas o interrogado não estava lá nesse momento, de modo que não os viu colocando o cadáver no carrinho; consignou que quando viu o corpo do lado de fora da morada, falou que viria à cidade chamar o Corpo de Bombeiros, porém não deu tempo, pois a polícia chegou antes ali (mídia audiovisual, ev. 84)



    A seu turno, o denunciado ROQUE INACIO PROCOPIO LEONEL, interrogado na fase indiciária, confessou a prática do crime e apontou os demais corréus também como coautores. 



    Referiu que já estavam na casa de Batista (Leonir), este, o depoente e Jhonatan e já estavam bebendo; Adair chegou na tarde de domingo e trouxe consigo um litro de ‘51’; que todos estavam bebendo, tendo tomado primeiro as bebidas dos autores; após, a vítima abriu sua garrafa mas não quis dividir, razão que deu início ao conflito; Adair queria sair sem ‘deix